Tribunal: TJBA
Processo: 0018892-49.2017.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n.
0018892-49.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ARGUINTE: ELMA CAVALCANTE AFONSO

Advogado(s)
:
HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO, FLORISVALDO DE JESUS SILVA

ARGUIDO: ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros (3)

Advogado(s)
:
JANINNE MACIEL OLIVEIRA DE CARVALHO, MICHELINE VAZ DE OLIVEIRA, THAYS REGINA SOUZA PEREIRA

ACORDÃO

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO NOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSO RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 03/2016 DO STJ. ATO NORMATIVO FINCADO EM DECISÃO DE LAVRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR A MATÉRIA. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE IMPLICARIA REVISÃO DE JULGADO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. INCIDENTE REJEITADO.

1. Trata-se de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, proposto em sem sede de Reclamação, na qual foi questionada a constitucionalidade da Resolução STJ/GP nº 03/216, por suposta afronta aos arts. 5º, inc. LIll e LIV, art. 22, inc. I, art. 105, inciso 1, alínea “f”, e art. 125, 81º, da Constituição Federal.

2. No julgamento do AgRg na Reclamação n.º 18.506/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, após debate da questão de ordem levantada pela Min. Nancy Andrighi, decide aprovar proposta de resolução sobre a delegação da competência às Câmaras Reunidas ou Seção Especializada dos Tribunais de Justiça, para processamento e julgamento, em caráter excepcional, até a criação das Turmas de Uniformização, de Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do STJ.

3 . A Resolução n.º 03/2016 é, portanto, resultado de uma decisão prolatada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, nos exatos termos aliás do quando salientado pelo douto Procurador de Justiça, na eventualidade de que seja reconhecido por este TJBA a inconstitucionalidade de resolução de lavra do Superior Tribunal de Justiça, estar-se-ia, por via oblíqua, procedendo a verdadeira revisão de julgado do Tribunal da Cidadania, providência inviável de ser concebida, posto que esbarra na própria hierarquia existente entre esta Corte e àquela, que lhe é superior.

4. É dizer, noutros termos, ser vedado, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, que Tribunal estadual proceda a revisão de julgado de lavra do STJ. Por tal motivo, é que falece a esta egrégia Corte, a competência para a medida perseguida pela parte Autora, mesmo em sede de controle difuso de constitucionalidade.

5. Isto posto, firme na fundamentação supra, voto no sentido de REJEITAR o presente incidente de arguição de inconstitucionalidade, por faltar competência a esta egrégia Corte para reconhecer eventual inconstitucionalidade da Resolução STJ/GP n. 3, de 07 de abril de 2016, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, extinguindo o feito sem resolução de mérito.